Tribunal: TJMT
Processo: 1001536-51.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001536-51.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA - CNPJ: 14.911.473/0001-55 (EMBARGADO), GERALDO ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 038.710.291-49 (EMBARGANTE), RICARDO BASSO - CPF: 008.636.831-18 (ADVOGADO), RUBIMAR BARRETO SILVEIRA - CPF: 207.276.070-49 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA - CNPJ: 14.911.473/0001-55 (EMBARGANTE), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), GERALDO ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 038.710.291-49 (EMBARGADO), RICARDO BASSO - CPF: 008.636.831-18 (ADVOGADO), RUBIMAR BARRETO SILVEIRA - CPF: 207.276.070-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 45842451

- RAI 1001536-51.2020.8.11.0000

EMBARGANTE:
IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA

EMBARGADO
: GERALDO ANTONIO MENDES DA SILVA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO, REINTEGRAÇÃO DE POSSE E COBRANÇA – LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA – COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS – ALEGAÇÃO DE DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO EM RAZÃO DA INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR – PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM LIBERAÇÃO DOS IMÓVEIS PARA QUE DELES A AUTORA POSSA DISPOR – PROVIMENTO
–

ERRO MATERIAL – INSERÇÃO NO SISTEMA ELETRÔNICO

PJE E PUBLICAÇÃO DE VOTO DIVERSO DO JULGADO PELO ÓRGÃO COLEGIADO ORALMENTE – NECESSIDADE DE NOVA PUBLICAÇÃO – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Verificado erro na inserção no sistema eletrônico (PJe) do voto condutor, o qual é diverso do que foi julgado pelo órgão colegiado, faz-se necessária nova inserção e nova publicação, fazendo constar o teor correto, com a consequente reabertura do prazo recursal.-

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
45844460
-
RAI

1001536-51.2020.8.11.0000

EMBARGANTE:
GERALDO ANTONIO MENDES DA SILVA

EMBARGADO:
IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO, REINTEGRAÇÃO DE POSSE E COBRANÇA – LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA – COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS – ALEGAÇÃO DE DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO EM RAZÃO DA INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR – PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM LIBERAÇÃO DOS IMÓVEIS PARA QUE DELES A AUTORA POSSA DISPOR – PROVIMENTO
–

OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria, consistente na concessão da tutela para liberação dos apartamentos objeto do contrato de compra e venda firmado entre as partes, diante dos fortes indícios de inadimplência do adquirente/embargante.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 45842451

- RAI 1001536-51.2020.8.11.0000

EMBARGANTE:
IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA

EMBARGADO
: GERALDO ANTONIO MENDES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA
opõem recurso de embargos de declaração (ID 45842451), objetivando sanar supostas obscuridades que estariam maculando o v. acórdão constante no ID no 44405512, proferido no recurso de agravo de instrumento

que, à unanimidade, proveu o recurso.

Em síntese, sustenta a embargante que o acórdão é obscuro pois após a sustentação oral, o colegiado concluiu pela liberação dos quatro imóveis requeridos e não apenas três conforme restou consignado no voto relator.

Alega ainda a obscuridade na parte dispositiva do acórdão, uma vez que repete o número do apartamento 2503.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
45844460
-
RAI

1001536-51.2020.8.11.0000

EMBARGANTE:
GERALDO ANTONIO MENDES DA SILVA

EMBARGADO:
IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

GERALDO ANTONIO MENDES DA SILVA
opõe recurso de embargos de declaração (ID 45844460), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão constante no ID no 44405512, proferido no recurso de agravo de instrumento

que, à unanimidade, proveu o recurso.

Em síntese, sustenta o embargante que
a causa em análise ainda pende de regular instrução processual, havendo com a decisão colegiada proferida o esvaziamento da matéria e, via de consequência, a violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e ocorrência de supressão de instância.

No mais, prequestiona o artigo 1.013 do CPC/15 e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões (ID 47973496).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 45842451

- RAI 1001536-51.2020.8.11.0000

EMBARGANTE:
IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA

EMBARGADO
: GERALDO ANTONIO MENDES DA SILVA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

No caso, o agravante/embargante alega que o acórdão é obscuro pois após a sustentação oral, o colegiado concluiu pela liberação dos quatro imóveis requeridos e não apenas três conforme restou consignado no voto relator.

Com efeito, embora tenha inicialmente feito o voto no sentido de dar parcial provimento ao agravo de instrumento, a fim de liberar apenas três dos quatro imóveis novos objeto do contrato em discussão, após a sustentação oral do patrono da recorrente, ora embargante, o voto desta relatora foi alterado para dar provimento ao agravo liberando todos os imóveis novos pretendidos, sendo acompanhada pelos demais membros da Câmara.

Assim, embora não se trate de obscuridade, houve equívoco no momento da inserção do Voto condutor no sistema do PJe, uma vez que foi inserido o voto anterior, no qual apenas três apartamentos foram liberados em favor da embargante, quando

durante o julgamento oral concluiu-se por liberação das quatro unidades requeridas -
imóveis novos - Edifício Maison Nicole - apartamentos
2503, 2504, 2603 e 2604, conforme votado oralmente
.

Neste viés, não é de se olvidar que inserção no sistema do PJe a consequente publicação de acórdão diverso do julgado em sessão evidencia erro material sanável pela via dos aclaratórios.

Nesse sentido:

"
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ERRO MATERIAL – VERIFICADO – PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO DIVERSO DO JULGADO PELO ÓRGÃO COLEGIADO – NECESSIDADE DE NOVA PUBLICAÇÃO – ACOLHIMENTO DE AMBOS EMBARGOS DE DECLARATÓRIOS. Verificado erro na publicação do acórdão, consistente em voto diverso daquele que foi objeto de julgamento pelo órgão colegiado, faz-se necessária nova publicação, fazendo constar o teor correto. Acolhimento de ambos embargos de declaratórios
". (TJ-MS - EMBDECCV: 08419707520168120001 MS 0841970-75.2016.8.12.0001, Relator: Juiz José Eduardo Neder Meneghelli, Data de j. 07/08/2019, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 08/08/2019)

E a correção de tal erro, como o próprio julgado acima recomenda, resume-se na publicação do aresto correto com a reabertura do prazo recursal paras as partes.

Por consequência, com a nova publicação corrige-se também o equívoco relativo à repetição do número do apartamento
2503, alegado pela embargante.

Desta feita,
acolho os presentes embargos de declaração
para reconhecer o erro material da inserção equivocada do voto e ementa, bem como para determinar que o Voto correto condutor do acórdão seja reinserido no sistema PJE, com nova publicação de todo o acórdão no Diário da Justiça eletrônico, e consequente reabertura do prazo recursal.

É como voto.-

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
45844460
-
RAI

1001536-51.2020.8.11.0000

EMBARGANTE:
GERALDO ANTONIO MENDES DA SILVA

EMBARGADO:
IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

No caso, a embargante alega que
a causa em análise ainda pende de regular instrução processual, havendo com o acórdão recorrido, o esvaziamento da matéria e, via de consequência, a violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e ocorrência de supressão de instância.

Contudo, o fato de o julgador singular ter indeferido a tutela antecipada pretendida pela agravante não impede que este Tribunal, em observando a presença de fortes indícios e elementos suficientes a subsidiar o pleito do autor, mormente diante do risco de dano irreparável, defira o pleito sem que isso implique em supressão de instância.

Ora, o pedido de liberação dos apartamentos foi analisado e indeferido em primeira instância, sendo então, a matéria devolvida a este Tribunal, cuja Câmara, após análise dos autos e no exercício do princípio do livre convencimento, teve entendimento diverso do magistrado singular, proferindo decisão devidamente fundamentada.

Destarte, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO

RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020